Tribunal: TJSP
Processo: 2229020-52.2022.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Inquérito / Processo / Recurso Administrativo
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: Turma Especial - Publico;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA suscitado pela parte - Suscitadas: 5a e 8a Câmaras de Direito Público - O conflito de competência somente ocorre quando há manifestação de dois ou mais órgãos jurisdicionais que se considerem simultaneamente competentes ou incompetentes para um determinado recurso ou quando surja controvérsia, entre eles, acerca de reunião ou separação de processos - Inexistência de

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA suscitado pela parte - Suscitadas: 5a e 8a Câmaras de Direito Público - O conflito de competência somente ocorre quando há manifestação de dois ou mais órgãos jurisdicionais que se considerem simultaneamente competentes ou incompetentes para um determinado recurso ou quando surja controvérsia, entre eles, acerca de reunião ou separação de processos - Inexistência de controvérsia entre as Câmaras suscitadas - Ausência das hipóteses do artigo 66 do Código de Processo Civil - Descabimento do incidente como sucedâneo recursal - Conflito de competência não conhecido.